Tribunal: STF
Processo: Rcl 74643
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Chayder Eochalles Ramalho, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0000821-02.2019.5.17.0014, assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Na pretensão de reconhecimento do vínculo de emprego, porque comprovada a prestação de serviços do autor em favor da parte tida como empregadora, incumbe a esta o ônus de provar que a relação de trabalho se desenvolveu com natureza diversa de uma relação de emprego, ônus do qual o reclamado não se desincumbiu. Vínculo de emprego que se reconhece. (...).” (eDOC eae81834)



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamado propôs ação trabalhista em face da Reclamante sob o fundamento de que teria sido contratado em 16 de junho de 2014 e que teria sido dispensado no dia 15 de junho de 2019, recebendo o valor de R$3.000,00 por mês, laborando todos os dias de segunda a sexta-feira das 06h00 às 16h30, bem como aos finais de semana e feriados, ficando às noites de sobreaviso para qualquer chamada de urgência. 



    Foi apresentada defesa nos autos da demanda, alegando, in suma, que não haveria formação de vínculo empregatício em razão da contratação do obreiro na qualidade de autônomo, inexistindo os elementos precípuos à configuração de contrato de emprego, na forma do art. 3º da CLT.



    A ação foi julgada totalmente improcedente em primeiro grau pela 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, em razão da inexistência dos elementos necessários à formação do vínculo empregatício. 



    Houve interposição recursal pela parte obreira, visando a reforma da r. sentença pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. O recurso foi distribuído para a c. 1ª Turma, sob a relatoria do Des. Daniele Corrêa Santa Catarina, e foi dado provimento para reconhecer a qualidade de empregado do então reclamante, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária da 2ª Ré da ação original. 



    Após a oposição infrutífera de embargos declaratórios com fins de prequestionamento, foi interposto recurso de revista em face do v. acórdão, buscando o reconhecimento da violação dos arts. 2º e 3º da CLT, bem como às disposições próprias à Lei 11.442/2007, ante a evidente natureza autônoma do serviço prestado. 



    O recurso de revista foi inadmitido pela Presidência do e. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, sob o fundamento de que a C. Turma teria manifestado entendimento no sentido de que o caso em comento autorizaria concluir a presença dos requisitos contidos nos arts. 2º e 3º da CLT, e que a dissidência jurisprudencial apontada nas ementas trazidas seria inespecífica à configuração da pretendida divergência. 



    Foi interposto agravo de instrumento para o c. Tribunal Superior do Trabalho, buscando o seguimento do recurso junto à Corte Superior, que também restou desprovido monocraticamente pela Corte Superior do Trabalho, à relatoria do Min. João Pedro Silvestrin, sob a razão de que inexistiria argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.” (eDOC 1, pp. 4-5)



    Nesses termos, argumenta que “o Reclamante da ação original sempre foi trabalhador autônomo, tendo a relação sido estabelecida mediante relação contratual de natureza comercial, de modo que a referida contratação é lícita, pois as relações de trabalho não estão assentadas, necessariamente, sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar, exatamente como ocorreu na época da contratação do Sr. Arcir Sebastião Graceli, terceiro beneficiário das decisões impugnadas que se pretende cassar com a presente Reclamação Constitucional.” (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 26, ID: 8147bb84)



    Citado, o beneficiário Arcir Sebastião Graceli apresentou contestação requerendo a improcedência da presente reclamação (eDOC 36, ID: b4e07fd1).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência do pleito (eDOC 42, ID: a2391ec5). 



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil (contratação de motorista autônomo), visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral.



    Com efeito, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000821-02.2019.5.17.0014 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente